Tribunal: TJDFT
Processo: 0711721-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0711721-96.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXANDRE ARANTES CERESA AGRAVADO: COLEGIO IPE EIRELI - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por ALEXANDRE ARANTES CERESA, em face de COLÉGIO IPÊ EIRELI - ME, contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras que, em Cumprimento de Sentença (n. 0700741-35.2021.8.07.0020), rejeitou impugnação. A decisão foi proferida nos seguintes termos: Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença (ID 180930943), por meio do qual a parte devedora sustenta nulidade em seu ato citatório, e que, por isso, não tomou conhecimento desta demanda, de forma que não pôde exercer seu direito ao contraditório. Assim, requereu a declaração de nulidade da citação e de todos os atos praticados em sequência. Manifestação da parte credora no ID 185436983. Registro, por oportuno, que, dada a sistemática do processo civil vigente e consoante identificação no sistema, a impugnação apresentada é tempestiva e obedece ao regramento constante do art. 525, §§1o e 4o, do CPC. É o relato necessário. DECIDO. Nos termos do art. 525, § 1o, na impugnação ao cumprimento de sentença, o executado poderá alegar “I - falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia”. A citação válida é pressuposto processual de validade e essencial para a regularidade do processo, sendo que o vício nesse ato processual gera nulidade absoluta, que não se convalida mesmo com o trânsito em julgado. Nessa linha, dispõe o artigo 248, § 1o, do Código de Processo Civil, que a carta de citação deve ser entregue diretamente à pessoa do citando, mediante sua assinatura. Por sua vez, o § 4o excepciona a pessoalidade no recebimento da citação ao admitir que, nos condomínios edilícios ou loteamentos com controle de acesso em que o funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência receba a citação e assine o aviso de recebimento, será considerada válida a citação quando realizada via postal e assinada, sem oposição, por pessoa responsável por receber a correspondência no local de destino, desde que corretamente endereçada. Do que se tem dos autos, o mandado de citação (ID84240694) foi enviado exatamente para o endereço declinado pela devedora no contrato de prestação de serviços (ID81561241). Não obstante, em que pese os e-mails de cobrança referente às taxas condominiais de condomínio residencial diverso acostados pela impugnante, objetivando demonstrar que não residiu no local (ID180930944 a 180930940), as próprias correspondências com cobrança das respectivas taxas eram encaminhadas para o endereço Rua 20 Sul Lote 10 Sul (Águas Claras, CEP: 71925-360). Assim, mostra-se inviável reputar o ato inválido, pois é de se presumir que a comunicação processual foi corretamente endereçada. Ante o exposto, REJEITO a impugnação ao cumprimento de sentença, reputo válido o ato citatório de ID 84240694 e ratifico decisões precedentes. Preclusa esta, intime-se a parte credora acerca dos resultados das pesquisas de ID 172138165, no prazo de 5 (cinco) dias, ocasião em que deverá indicar bens passíveis de penhora ou requerer a suspensão do processo e arquivamento provisório dos autos, na forma do art. 921, III, §§1o e 2o, do novo CPC. Intime-se. Em suas razões recursais, o Agravante aduz que a citação é nula, argumentando que não morava no local onde recebido o ato citatório. Afirma que não pode ser considerada válida a citação entregue a porteiro, ante a prova de que se mudou para outra cidade. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para o fim de ser reformada a decisão agravada. É o relatório. Decido. DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE O recurso é cabível, conforme disposto no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. É também tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias e essenciais à compreensão da controvérsia, na forma do art. 1.017 do CPC. Preparo demonstrado (ID 57197456). Recebo o recurso. DO EFEITO SUSPENSIVO Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995. Sabe-se que a citação é ato imprescindível ao desenvolvimento válido do processo e que deve guardar absoluta obediência aos termos da lei, sob pena de nulidade insanável, a teor do que dispõe o artigo 280 do Código de Processo Civil (CPC). Nesse sentido, o art. 248, §4o do CPC dispõe que “nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente”. No caso, o mandado de citação foi enviado para o endereço constante do contrato de prestação de serviços objeto de cobrança e foi recebido por funcionário da portaria do prédio, em 29/01/2021. (ID 57199110 e 57199110). Embora o Agravante sustente a nulidade da citação, sob o argumento de que não residia no local quando do recebimento do ato citatório por funcionário do condomínio residencial, não demonstra, suficientemente, a data de sua mudança de endereço. Depreende-se dos autos que o comprovante de matrícula da filha do Agravante na cidade de Goiânia – GO, com data de 6 de janeiro de 2021, não se mostra suficiente para provar a data da mudança de endereço do devedor (ID 57199110). Além disso, da declaração prestada por ADEMAR ODVINO PETRY, proprietário do imóvel onde realizada a citação, extrai-se a informação de que não foi possível “precisar a data certa da entrega das chaves”. Por fim, extrai-se dos documentos acostado aos autos que em fevereiro e março de 2020 o Agravante apresenta como seu endereço aquele onde efetuada a citação, ou seja, em Águas Claras - DF (ID 57199110). Nesse contexto, ante a ausência de prova de que o Agravante não residia no endereço constante do contrato entabulado, não é possível reconhecer a probabilidade de provimento do recurso. No mesmo sentido, destaco o seguinte julgado deste Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. NULIDADE DE CITAÇÃO. ENDEREÇO INFORMADO NOS AUTOS. NOTÍCIA DE MUDANÇA. NÃO COMPROVAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 248, parágrafo 4o, do Código de Processo Civil, nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da Lei, que o destinatário da correspondência está ausente. 2. Assim, demonstrados nos autos o recebimento da Carta de Citação em conformidade com a Lei, e não comprovada a mudança de endereço da parte demandada, sobressai ausente a nulidade do ato citatório. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1800485, 07415289820238070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/12/2023, publicado no DJE: 22/1/2024.) (grifei) Pelo exposto, indefiro a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se o Juízo a quo do teor desta decisão. Intime-se o Agravado para ofertar contrarrazões. Publique-se e intimem-se. Brasília, 22 de março de 2024 15:58:57. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador